Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SISTEMÁTICA. ANÁLISE DISCRICIONÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de benefícios extramuros de saída teste seguida de saída sistemática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de se conceder ao agravante, em razão dos avanços obtidos no segundo ciclo avaliativo, a saída teste seguida de saída sistemática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há previsão legal para concessão de saída teste e saída sistemática. Tais medidas são práticas judiciais adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude, de forma discricionária e gradual, como mecanismo ressocializador para se alcançar a finalidade da medida socioeducativa, diante de uma análise subjetiva do comportamento do adolescente.
4. Mantém-se a medida de internação, porque o processo de recuperação de menores infratores deve ser gradual, considerando que o tempo de cumprimento da medida é pequeno (01 ano) em cotejo com a elevada gravidade do ato infracional, análogo ao crime de homicídio qualificado.
5. A análise para a concessão dos benefícios deve ser discricionária pelo juízo competente, só devendo ser modificada caso ilegal ou desproporcional, o que não é o caso, haja vista que a decisão agravada abordou todas as questões atinentes de forma ponderada, pautada nos critérios da legalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.